Tribunal: TJDFT
Processo: 0749015-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749015-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Incompetência – Matéria de Ordem Pública - Deferimento. P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução. Em suas razões recursais (ID 66288278), o agravante aduz que a exceção tem como objeto a necessidade de declaração de incompetência do juízo de origem, considerada, portanto, matéria de ordem pública no processo civil brasileiro, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes. Sustenta que não pode sofrer quaisquer atos de constrição, em razão da competência do Juízo Universal e da necessidade de dar efetividade aos princípios norteadores do instituto da recuperação judicial, evitando agravar a sua situação financeira. Requer o deferimento do efeito suspensivo, a fim de suspender a determinação de continuidade do feito até o julgamento do presente feito. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a Exceção de Pré-Executividade constitui meio atípico de defesa, destinado a invalidar a execução, quando: a matéria alegada for cognoscível de ofício, existir prova pré-constituída de sua alegação e não for necessária instrução probatória para solução da controvérsia. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual a "Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória". No caso em questão, vislumbro que a questão deve ser melhor analisada depois do contraditório. Isso porque a matéria suscitada é de ordem pública, podendo a exceção de pré-executividade ser utilizada para argumentar sobre a incompetência do juízo para deliberar sobre atos de constrição em razão da recuperação judicial. Entretanto, a questão necessita de melhor averiguação e análise das definições exaradas pelo juízo que conduz o processo de recuperação judicial da empresa. Diante disso, por prudência, o feito deve aguardar o julgamento em Colegiado, quando, então, todas as questões trazidas no recurso serão objeto de debate. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão vergastada até o julgamento do Colegiado. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator